Tribunal: TJSP
Processo: 1500454-09.2023.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo.

Réu condenado às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Presente justa causa (fundada suspeita) para a

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo.

Réu condenado às penas de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Presente justa causa (fundada suspeita) para a abordagem e busca pessoal. Existência de denúncias anônimas dando conta que o réu atuava no delivery de entorpecentes. Diligência policial que culminou na localização de porções de cocaína no assoalho do veículo conduzido pelo acusado. Inexistência de nulidade a macular o feito. Preliminar rejeitada.

Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Não acolhimento. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Circunstâncias da prisão em flagrante confirmadas pelos relatos dos agentes públicos responsáveis pela diligência. Negativa do réu que não convence. Pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas rechaçado. Condição de usuário que não exclui, por si só, a prática ilícita. Circunstâncias que evidenciam a traficância. Embora o réu tenha sido surpreendido na posse de quantidade de drogas não expressiva (4,03g de cocaína), havia notícia de que ele atuava realizando o delivery de entorpecentes, a confirmar seu envolvimento na narcotraficância. Condenação de rigor.

Dosimetria. Penas corretamente fixadas. Pena-base imposta no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Pleito de aplicação do redutor previsto no ar. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar máximo. Impossibilidade. A apreensão de cocaína, entorpecente detentor de efeitos altamente deletérios, aliada à notícia de que o réu atuava no delivery de drogas, a denotar habitualidade delitiva, impedem a aplicação do redutor no patamar máximo. Manutenção da fração de diminuição em 1/3. Regime aberto mantido, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana). Pedido de restituição dos bens e valores apreendidos rechaçado. Veículo e aparelho celular apreendidos na posse do réu que indubitavelmente eram utilizados na prática delitiva. Medida que encontra fundamento no art. 243, da Constituição Federal e art. 63, § 1o, da Lei de Drogas. Recurso Desprovido.